Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-62.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Constitui ônus do Requerente provar que o genitor ostenta condições financeiras de prestar os alimentos no valor pleiteado, suportando a majoração da verba alimentar.

3. Ambos os cônjuges devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos, segundo o disposto no art. 1.703, do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.